Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-79.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004796-79.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IVANYLSON SANTOS SILVA CAMPOS - CPF: 053.114.181-09 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA IMPUTAÇÃO. MERCANCIA HABITUAL E TRANSPORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA. PLEITOS DEFENSIVOS REJEITADOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA QUADRA CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
c.c
. art. 71, do CP (por três vezes) e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
c.c
. art. 69 do CP, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) suficiência probatória quanto à mercancia; (
ii
) reconhecimento da confissão espontânea; (
iii
) aplicação da continuidade delitiva entre os fatos; (
iv
) redimensionamento da pena-base; (v) modificação do regime inicial; e (vi) restituição de bens apreendidos.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do tráfico habitual restaram comprovadas pela extração de dados do celular do réu, revelando conversas sobre negociação de drogas, comprovantes de pagamento e combinações de entrega.

2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre a mercancia habitual e o transporte de grande quantidade de drogas, por constituírem contextos distintos e desígnios autônomos.

3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (109,50 kg de cocaína e 29,70 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

4.
A reincidência e o
quantum
da pena imposta
(14 anos) determinam a fixação do regime inicial fechado, conforme art. 33, §

2o,
b
, do CP.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
parcialmente conhecido, e na quadra conhecida,
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extração de dados de aparelho celular, autorizada judicialmente, constitui prova válida e suficiente para comprovar a mercancia habitual de drogas.
2
. O transporte de grande quantidade de drogas, em contexto diverso da mercancia habitual, não configura continuidade delitiva, impondo-se o concurso material"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §2o, 'b', 69, 71; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC 227242/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18/03/2024;
STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;
STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019;
STJ,
HC n. 734.042/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022,
DJe
27/06/2022;
STJ -
AgRg
no HC n. 764.303/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
09/03/2023; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000462-70.2023.8.11.0027, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03
/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
Ivanylson
Santos Silva Campos

contra a
sentença pro
latada
pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, que o condenou pela prática do crime
de tráfico de drogas, conforme art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
c.
c
.
art. 71, do CP (por três vezes)

(fato
1
) e art. art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ambos
c
.
c
.
art. 69 do Código Penal
(fato 2)
, à pena privativa de liberdade de
14
(catorze)
anos de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
1.400 dias-multa
(Id. 248777699
).

Irresignada
, a defesa apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a absolvição

por insuficiência de provas quanto à prática de mercancia descrita no fato 01
;
(
ii
) o reconhecimento da confissão espontânea; (
iii
) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2; (
iv
) o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação; (v) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) a restituição do veículo e do celular apreendidos.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
248777714
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo parcial
conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo des
provimento do recurso
.
(Id.
258861176
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, conheço do apelo
manej
ado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Ivanylson
Santos Silva Campos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Crim
inal da Comarca de Cáceres (MT).

Para melhor
compreensão
da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
2
. Dos Fatos

2.1. Fato 01 - Artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/
2006

Consta nos autos que, em datas não especificadas, mas até o dia 04/05/2024, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
IVANYLSON SANTOS SILVA CAMPOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por um número indeterminado de vezes, vendeu
drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2. Fato 02 – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/
2006

Consta ainda nos autos que, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 9h, na BR 174, no município de Cáceres/MT, o denunciado IVANYLSON SANTOS SILVA CAMPOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportou
em seu veículo automotor Saveiro, de cor preta, placa NLK 5D30, a quantidade de

105 tabletes de cocaína, totalizando 109,50 kg (cento e nove quilos e cinquenta gramas);

28 tabletes de maconha, totalizando 29,70 kg (vinte e nove quilos e setenta gramas),

para fins de mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, policiais do GEFRON estavam realizando fiscalização para combater crimes no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas na BR 174, quando avistaram um veículo SAVEIRO, cor preta, placa NLK5D30, o qual possuía características semelhantes a um veículo do qual os policiais tinham notícia de que havia sido recentemente roubado, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Com efeito, na abordagem policial, foi feita uma busca veicular, momento em que os policiais localizaram volumes em sacos na carroceria do automóvel, dentro dos quais havia a quantidade de 105 (cento e cinco) tabletes de cocaína, totalizando em 109,50 kg (cento e nove quilos e cinquenta gramas) e 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, totalizando em 29,70kg (vinte e nove quilos e setenta gramas), os quais estavam sendo transportado para fins de mercancia ilícita.

O denunciado afirmou para os policiais que
estava vindo
da região de Vila Bela da Santíssima Trindade com destino a Cuiabá/MT e que receberia pelo transporte dos entorpecentes o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante do acusado e condução para a Delegacia de Polícia Federal para confecção dos procedimentos de praxe.

Após a prisão em flagrante, a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo de dados telefônicos do celular apreendido, a qual foi deferida nos autos sob o no 1003944-55.2024.8.11.0006, conforme id. 158813379.

A partir da análise dos dados do celular apreendido, foi constatado que o acusado era um traficante contumaz, eis que exercia com habitualidade a venda de pequenas quantidades de drogas diretamente para usuários na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

No mencionado relatório, foram colacionados alguns trechos de conversas realizados por aplicativos de troca de mensagens, cujo teor demonstra o
modus operandi
do acusado, qual seja, verificação
da disponibilidade de droga por parte do usuário, alinhamento de quantidade/valores,
transferência
via
pix
para
Ivanylson
dos valores combinados e, por fim, ajuste do local de entrega.

A título de exemplo, foram colacionados "
prints
" de conversas realizadas pelo acusado, através do "
Whatsapp
", com a pessoa conhecida por "Loira do Corre", na qual
esta
solicita a droga, chamada por vezes de "
rai
", e na sequência realiza o pagamento e acerta o local de entrega.

Há também fragmentos de conversas entre o acusado e a pessoa de
Alaiton
, na qual foi ajustada a compra e entrega de drogas no próprio ambiente de trabalho de
Ivanylson
, qual
seja,
um estabelecimento comercial. Entretanto, diante do receio de seu patrão visualizar a conduta criminosa,
Ivanylson
opta por entregar a droga dentro do veículo.

Ainda foi colacionado um fragmento de conversa do acusado com a pessoa identificada como "Madruga Boi no Espeto", na qual aludido interlocutor solicita a
Ivanylson
uma quantidade de cocaína equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ressalte-se que o perito que elaborou o relatório ainda asseverou que tais fragmentos de conversas foram transcritos a título exemplificativo, mormente diante da existência de inúmeros outros diálogos de
negociação
de drogas, os quais ocorriam sempre da mesma forma:
verificaçao
da disponibilidade da droga, alinhamento de quantidade/valores,
transferência
via
pix
para
Ivanylson
e ajuste do local de entrega.
(...)

(Id.
248777662
)
.

Ao término da regular instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
c.c
. art. 71, do CP (por três vezes) (fato
1
) e art. art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ambos
c.c
. art. 69 do Código Penal (fato 2), à pena privativa de liberdade de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1.400 dias-multa (Id. 248777699).

Irresignada
, a defesa apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a absolvição

por insuficiência de provas quanto à prática de mercancia descrita no fato 01
;
(
ii
) o reconhecimento da confissão espontânea; (
iii
) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2; (
iv
) o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamentação
idônea para a sua exasperação; (v) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) a restituição do veículo e do celular apreendidos.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante não comporta provimento.

(i)
Do pleito
de absolvição por i
nsuficiência de provas quanto à prática de mercancia descrita no fato 01:
(Art. 386, Inc.
V e
VII, do CPP)
:

A defesa requer a absolvição do réu
Ivanylson
Santos Silva Campos, no tocante ao fato 01, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, alegando insuficiência de provas para demonstrar a prática de mercancia ilícita (Id. 248777710). Contudo, tal argumentação não merece prosperar, conforme se demonstrará a seguir.

A materialidade do
delito
se encontra
comprovada

por meio d
o

Boletim de ocorrência (Id. 248776205 – p. 19-21),
Laudo n. 488/2024 – SETEC/SR/PF/MT -
Laudo de perícia criminal federal

(química forense)
(Id. 248776205 – p. 69-
71),

Relatório de extração de dados – n. 26/2024 (Id. 248776205 – p. 78-76)
,
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 248776222 – p. 116);
Termo
s
de depoimento
s
(Id. 248776222 – p.
119-
120),
Termo de Apreensão n. 68/2024 (Id. 248776222 – p. 136); Termo de Apreensão n. 69/2024 (Id.
248776205 – p. 64 e
248776222 – p. 149);
Laudo Preliminar de Constatação IPL n. 2024.0042271– DPF/CAE/MT;

Laudo de perícia criminal federal
de veículos (Id. 248776239 – p. 294-299)
, Informação de Polícia Judiciária com a extração de dados do aparelho celular do acusado0 (Id. 248776239 – p. 300-310)
, Relatório final n. 2694541/2024 (Id.
248776239 – p. 312-317)
e
Auto de incineração (Id. 248776239 – p. 284-
286)
, além das declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução penal.

A denúncia imputa ao acusado a prática reiterada de tráfico de drogas na cidade de V
ila Bela da Santíssima Trindade (
MT
)
, até a data
de 04.
05
.
2024, mediante a venda de pequenas quantidades de entorpecentes diretamente a usuários, conforme se extrai da análise dos dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico autorizada judicialmente. O conteúdo extraído do celular do réu revelou conversas com usuários, tratativas de valores, transferências via
p
ix
e combinações de locais de entrega, demonstrando a habitualidade da prática ilícita.

No mencionado relatório de extração de dados (Id. 248776205 – p. 300-310), foram colacionadas diversas conversas exemplificativas que confirmam o
modus operandi
do acusado. Entre elas, destacam-se mensagens com uma pessoa identificada como
Loira do Corre
, na qual é solicitado
entorpecente, denominado
em código como
rai
, seguido do pagamento e ajuste do local de entreg
a. Também constam diálogos com
Alaiton
,
em que
o acusado combinava a entrega da droga no ambiente de trabalho, optando por realizá-la no veículo para evitar o flagrante de seu empregador. Outra conversa relevante foi identificada com
Madruga Boi no Espeto
, que solicitava R$ 50,00
(cinquenta) reais
de cocaína.

O delegado da Polícia Federal,
Dr. Romero Ribeiro Raposo
, ouvido em juízo, ratificou os elementos colhidos durante a investigação, confirmando que a análise do celular do acusado revelou conversas, fotos de entorpecentes e indícios inequívocos de comercialização reiterada de drogas na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade
(MT)
. Relatou, ainda, que o teor das mensagens evidencia a venda direta de pequenas porções de entorpecentes a usuários, configurando o tráfico doméstico (Id. 248777690 – 435).

As provas colhidas durante a fase investigativa, ratificadas em juízo, demonstram de forma robusta e irrefutável a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado no fato 01.

A análise técnica do aparelho celular do acusado foi determinante, revelando imagens de drogas,
conversas
sobre a venda de entorpecentes, recebimentos via
p
ix
e entrega de substâncias em locais preestabelecidos.

As provas obtidas não só corroboram a prática habitual da mercancia ilícita, mas também afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito. Os depoimentos dos agentes públicos que participaram das investigações, incluindo o delegado da Polícia Federal, são coerentes, seguros e compatíveis com os demais elementos colhidos nos autos.

Tais relatos possuem valor probatório idôneo, conforme entendimento consolidado:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
(Enunciado n. 8 do TJMT).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera:

"Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando
em harmonia com os elementos constantes dos autos". (HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

A defesa argumenta que a ausência de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão ou dinheiro, enfraquece a acusação. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ reconhece a
prescindibilidade
de tais elementos quando existem provas suficientes da prática do crime.
Neste sentido:

"A eventual ausência de apreensão da droga não torna a conduta de tráfico de
drogas atípica
se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas" (HC n. 734.042/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022,
DJe
27/06/2022).

No presente caso, a quebra do sigilo de dados do celular e os depoimentos colhidos são provas suficientes, idôneas e convergentes para comprovar a mercancia ilícita.

A
demais, ainda que não houvesse outras provas, como sustentado pela defesa,
as
provas resultantes da extração dos dados do aparelho celular apreendido na posse do acusado configuram materialidade indireta, amplamente reconhecida como válida pela doutrina e jurisprudência pátrias. Tal meio de prova é considerado suficiente para demonstrar a prática de condutas típicas, especialmente no contexto do tráfico de drogas, que, por sua natureza clandestina, frequentemente depende da análise de indícios indiretos, porém robustos e seguros.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012)
. 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal,
especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos. 3
. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe
a
análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019)
. (grifos meus).

Diante do exposto, verifica-se que a prova constante nos autos é robusta e coerente, confirmando a habitualidade da prática de tráfico de drogas imputada ao acusado. As mensagens,
depoimentos,
imagens e demais elementos colhidos evidenciam a autoria e materialidade do crime, inviabilizando a alegação defensiva de insuficiência de provas.

Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao
fato 01
, uma vez que restaram plenamente comprovadas a prática ilícita e a responsabilidade do acusado.

(
ii
)
O
reconhecimento da confissão espontânea em relação
ao crime descrito no fato 0
2
:

A defesa pleiteia a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao fato 02, sob o argumento de que o acusado confessou a prática do transporte de drogas durante a abordagem policial.

Todavia, verifica-se que a referida atenuante já foi expressamente
reconhecida e aplicada na sentença, nos termos
do art. 65, inciso III
, alínea
d
, do Código Penal.

Nesse contexto, tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, aplica-se o princípio do
reformatio in pejus
, que impede qualquer agravamento da situação do réu em sede recursal.

Dessa forma, o pedido defensivo revela-se desprovido de interesse recursal, uma vez que não há qualquer alteração ou benefício adicional a ser concedido.

Por tais fundamentos, o pleito da defesa deve ser não conhecido, ante a ausência de interesse recursal.

(
iii
)
Do
reconhecimento da continuidade
delitiva entre os fatos
1
e 2:

A defesa requer a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos descritos na denúncia. Argumenta que, embora o crime continuado tenha sido aplicado apenas em relação ao fato 01, foi indevidamente afastado em relação ao fato 02, tendo sido reconhecido o concurso material das condutas (art. 69
,
do CP).

Sustenta que a aplicação da continuidade delitiva é medida de justiça, pois a não concessão desse benefício resulta em uma pena desproporcionalmente elevada, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, tal tese defensiva não merece acolhimento, uma vez que no caso em questão a sentença aplicou de forma correta a regra do concurso material, nos termos do art. 69
,
do Código Penal. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71
,
do CP, é necessário que as condutas criminosas, além de serem da mesma espécie, apresentem elementos objetivos – tais como tempo, lugar e
modus operandi
semelhantes – e um elemento subjetivo, consistente na unidade de
desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como um desdobramento lógico das anteriores.

No caso em análise, as condutas descritas nos fatos 01 e 02, embora da mesma espécie, foram praticadas em contextos distintos e por meio de desígnios autônomos, o que afasta a configuração do crime continuado. O fato 01 refere-se à venda habitual de pequenas quantidades de entorpecentes na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade
(
MT
)
, enquanto o fato 02 trata do transporte de grande quantidade de drogas, ocorrido dias depois, na BR-174, no município de Cáceres
(
MT
)
, evidenciando circunstâncias
consumativas
e finalidades independentes.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro ao afirmar que, mesmo em crimes de ação múltipla, como o tráfico de drogas, quando as condutas são praticadas sucessivamente, em contextos distintos e com desígnios autônomos, torna-se inviável o reconhecimento do crime único ou da continuidade delitiva:

(...)
A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores)"
(STF - RHC 227242/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18/03/
2024
).

Diante disso, restou devidamente fundamentado na sentença que as ações não guardam entre si as condições objetivas e subjetivas necessárias
para a configuração da continuidade delitiva, impondo-se, assim, a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69
,
do Código Penal.

(
iv
)
Do
redimensionamento da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação
:

A
defesa sustenta que a sentença recorrida realizou valoração inadequada das circunstâncias judiciais,
no que se refere
à

quantidade e
à
natureza das drogas apreendidas, para exasperar a pena-base em dois anos acima do mínimo legal.

Argumenta que a quantidade de entorpecentes, por si só, não justifica o aumento desproporcional, devendo ser considerada no contexto dos fatos e das condições pessoais do acusado, com fundamento no art. 59
,
do Código Penal e no art. 42
,
da Lei n. 11.343/2006. Por essa razão, requer a readequação da pena aplicada, afastando-se o aumento excessivo na primeira fase da dosimetria.

Ocorre que
c
onstata-se
que

a sentença fundamentou de maneira adequada e criteriosa a exasperação da pena-base, em consonância com o art. 42 da Lei n
.
11.343/2006 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em análise foram apreendidos 109,50 kg (cento e nove quilos e cinquenta gramas) de cocaína e 29,70 kg (vinte e nove quilos e setenta gramas) de maconha, quantidade expressiva de entorpecentes, especialmente considerando a elevada nocividade da cocaína, amplamente reconhecida pela jurisprudência como substância de alto poder viciante e destrutivo.

Conforme consta na sentença, a magnitude da quantidade e a natureza da droga justificam, com preponderância, a valoração negativa dessa circunstância judicial, nos termos do art. 42
,
da Lei de Drogas. Neste sentido este Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA – MAIS DE UMA TONELADA DE MACONHA – VETORIAIS
NEGATIVADAS COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MANTIDAS A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL NAS FRAÇÕES LEGAIS – REPRIMENDA DEFINITIVA PRESERVADA NOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].

“
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” (STJ,
AgRg
no HC n. 764.303/SP
).

Inexiste desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em
4
(quatro) anos em razão do caráter desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, principalmente se considerada a expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 1.2 toneladas de maconha – e a preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em relação às demais circunstâncias judiciais.

(TJ
MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000462-70.2023.8.11.0027, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03
/2024
). (grifos meus).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é

firme
no sentido de que a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos e suficientes para justificar a majoração da pena-base, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais:

"A natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico,
ex
vi do art. 42 da Lei n. 1
1.343/2006" (STJ -
AgRg
no HC n.
764.303/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
09/03/2023).

No que concerne ao
quantum
de aumento aplicado, a sentença demonstrou respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adotando fração moderada e prudente de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme previsto no Enunciado n
.
39 do TJMT. Ressaltou-se, ainda, que as penas previstas na Lei de Drogas possuem amplos intervalos, justamente para permitir a individualização justa e adequada da pena às particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, é importante reiterar que a dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo considerar as circunstâncias fáticas e subjetivas de cada caso.

Conforme expressamente previsto na sentença:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
(Enunciado n.
39 do TJMT).

Portanto, a majoração da pena-base fundamentada na quantidade elevada e na alta nocividade das substâncias apreendidas é legítima, idônea e proporcional, estando em perfeita harmonia com o art. 42
,
da Lei n
.
11.343/2006 e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Diante do exposto, a sentença deve ser mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada.

(v) Do pedido de
modificação do regime inicial de cumpr
imen
to de pena:

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §

2o,
b
, do Código Penal, caso não seja acolhida a absolvição quanto ao fato 01 e seja reconhecido o crime continuado entre os fatos 01 e 02.

Sustenta que o acusado, embora reincidente, não possui reincidência específica e que, por longo período, manteve boa conduta, com trabalho formal e afastado de atividades ilícitas.

Entretanto sem razão a defesa,

uma vez que o regime fechado aplicado pelo magistrado na sentença encontra-se em perfeita conformidade com os
requisitos legais e jurisprudenciais, considerando-se a reincidência do acusado e o
quantum
da pena fixado.

Conforme consta dos autos, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, sem alteração no quantum da pena, o que, por si só, afasta qualquer modificação do regime inicial. Nos
termos do art. 33, § 2o, alínea
b
, do Código Penal, o regime fechado é adequado para penas superiores a
4
anos, especialmente no caso de reincidência, como ocorre na presente situação.

A reincidência do réu constitui fator preponderante e suficiente para justificar a imposição de regime mais severo, mesmo que a pena aplicada seja inferior a
8
(oito)
anos. Tal entendimento é amplamente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal. Afinal, apesar de ser a pena superior a
4
anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo" (STJ -
AgRg
no HC no 867444/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
20/12/2023).

Além disso, este e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota o mesmo posicionamento em casos análogos, reconhecendo que a reincidência impede o abrandamento do regime inicial:

(...)
Embora a pena não ultrapasse o patamar de
8
anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33,
§ 2o, alínea “b” e § 3o, do CP" (TJMT - N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/
2024
).

O magistrado, ao fixar o regime inicial fechado, fundamentou-se de maneira adequada na reincidência do réu, em observância ao critério trifásico da dosimetria da pena e à gravidade concreta dos fatos. Ressalta-se que, nos termos do art. 33, §

3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial deve considerar, além do
quantum
da pena, as circunstâncias judiciais e a reincidência do condenado.

Por fim, cabe destacar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e locais afasta a possibilidade de progressão antecipada para regime mais brando quando há reincidência, pois esta denota maior reprovabilidade da conduta do agente e justifica a necessidade de aplicação de regime mais rigoroso.

Diante do exposto, a fixação do regime inicial fechado deve ser mantida, por estar devidamente fundamentada na reincidência do acusado e no
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §
2o, alínea
b
e §

3o, do Código Penal
.

(vi)
Do pleito de
restituição do v
eículo

e do celular apreendidos:

Em suas razões,
o apelante pugna
pela restituição do veículo automotor fundamentando que o
apelante

pertencente a terceiro de boa-fé,

mediante comprovação da propriedade de bem através de documentos aptos e inerentes a

comercialização de bens móveis, conforme comprova interrogatório do réu
(Id.
248777710
).

Ademais, requereu
,
ainda
,
a restituição do aparelho celular pertencente ao Apelante, por não

restar comprovado que o bem foi adquirido com recursos ilícitos
.

Contudo, apesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Nos termos do art. 120, do Código de Processo Penal, para restituição de bens apreendidos é necessário que inexistam dúvidas sobre o direito do reclamante. No caso dos autos, o apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

A ausência de tais documentos fragiliza a alegação de boa-fé e impossibilita o
reconhecimento de um ví
nculo legítimo entre o apelante, o
veículo
e o celular
,
apreendido
s
na data dos fatos.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

“
Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas
(art. 62, da lei 11.343/06). [...].” (TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT,
Ap
162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal” (TJMT,
Ap
2142/2018) (N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/
2024
) (grifos meus).

Assim, ante
à
presença de dúvidas acerca propriedade do bem e da boa-fé de terceiro,
não tendo o apelante
se desincumbido do ônus da prova, nos moldes do art. 156, do CPP, inviável cogitar a restituição do veículo, ainda mais quando apreendido em
contexto
do crime de tráfico de drogas
.

Com essas considerações
,
e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ivanylson
Santos Silva Campos
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025